Tribunal: STF
Processo: Rcl 77342
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE VALORES EM EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 633.546 (TEMA 383 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ONDE SE DEFINIU DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PARADIGMA INEXISTENTE QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA em face de decisão (e-doc. 05) da 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, nos autos do Processo nº 0001940-61.2010.5.15.0016, que supostamente teria contrariado o assentado no RE 633.546 (Tema 383 - Repercussão Geral).  



    2. Da decisão reclamada (e-doc. 05), extrai-se que a Reclamação Trabalhista nº 0001940-61.2010.5.15.0016 foi movida por BRUNO DE BERNARDI CARLOS em face da reclamante e outros visando ao pagamento de verbas trabalhistas. O processo de conhecimento foi favorável ao trabalhador, dando-se início à fase de execução, na qual foi determinada a penhora de valores, nos seguintes termos:



    Dá análise dos autos, contato que:  



    A) Regularmente citada a executada DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. na pessoa de seu advogado constituído, pelo DEJT (Id 9eee743).  



    B) Regularmente citada a executada IPEPPI - INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS INTEGRADOS, por edital (Id 5b4df88). 



    C) Pendente análise os embargos à opostos por UNIÃO FEDERAL (AGU), Id 24642b8.  



    Tendo em vista o requerimento de Id b451853, tornem conclusos posteriormente para decisão dos embargos supramencionados. 



    Assim, determino:  



    1. Penhora de créditos, para tanto oficiando à COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP (referente ao contrato nº T04-7650)- CNPJ 62.577.929/0001-35 (Rua Agueda Gonçalves, nº 240, Jardim Pedro Gonçalves, Taboão da Serra/SP – CEP 06760-900), determinando que esta informe sobre a totalidade de créditos por ela devidos ao CONSÓRCIO DATASERV (CNPJ 37.829.823/0001-34), do qual a executada DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. (CNPJ 60.911.690/0001-62) é sócia consorciada, e que coloquem à disposição deste juízo os respectivos valores até o limite de R$ 1.124.535,42 (valor em 10/8/2023), respeitados os vencimentos das obrigações, com penhora mensal de 30% dos valores que a executada tenha a receber, observado o art. 855, inciso I, do CPC. 



    2. Em face das executadas DATASIST INFORMÁTICA S/C LTDA. e IPEPPI - INSTITUTO DE PESQUISA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS INTEGRADOS, determino a realização de consulta sobre a existência de ativos financeiros da executada, nos termos do art. 854, do CPC, com a consequente penhora dos valores que forem encontrados em conta-corrente ou aplicações financeiras, com utilização do sistema BACENJUD/SISBAJUD, até o limite do débito atualizado. 



    Encontrados valores por meio do sistema BACENJUD/SISBAJUD, ainda que não possibilitem a quitação da integralidade dos valores devidos, deverá o bloqueio ser convolado em penhora, dando-se ciência ao executado, independentemente da garantia integral do Juízo, para que apresente(m) sua(s) eventual(is) irresignação(ões). 



    Intimem-se.  



    SOROCABA/SP, 10 de agosto de 2023. 



    ANA MARIA EDUARDO DA SILVA 



    Juíza do Trabalho Titular



    (e-doc. 05, grifo nossso)



    3. O Reclamante destaca que, na origem, houve reconhecimento da atividade de um empregado terceirizado como agente da polícia federal, com a determinação de pagamento de diferenças salariais correspondentes ao cargo público, tudo em conformidade com acórdão transitado em julgado em 01.03.2016, verbis:



    Na origem, tratou-se de reclamação trabalhista que reconheceu atividade de empregado terceirizado, que atuava como digitador no setor Administrativo da Polícia Federal, como se agente fosse. 



    O Reclamante da ação de origem foi contratado pela Reclamada Datasist como digitador, empresa que presta serviços aos entes públicos. Ocorre que, embora formalmente empregado da Datasist, o Reclamante, segundo sua alegação, foi nomeado como Escrivão ad hoc, ou seja, designado para atuar como escrivão de polícia sem aprovação em concurso público.



    Como consequência, após a sua dispensa, o Reclamante ajuizou reclamação trabalhista pleiteando o pagamento das diferenças salariais correspondentes a um Escrivão concursado, abrangendo todo o período de seu labor.



    Além disso, requereu o pagamento de horas extras e horas extras de sobreaviso, bem como da 8ª diária e 30ª semanal (divisor 180), acrescidas do adicional previsto na CCT, com reflexos em DSRs, férias + 1/3, 13º salário, FGTS + 40% e aviso prévio. 



    Também postulou o adicional de sobreaviso correspondente a 1/3 da hora normal (divisor 180), com reflexos nos mesmos títulos mencionados. Por fim, requereu o pagamento do adicional noturno conforme o percentual estabelecido na CCT (divisor 180), com reflexos em DSRs, férias + 1/3, 13º salário, FGTS + 40% e aviso prévio. 



    O Reclamante obteve êxito na ação de conhecimento, que foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 01/03/2016 pelo C. TST, em razão do não conhecimento do agravo de instrumento em recurso de revista. 



    Atualmente, a Reclamada Datasist vem enfrentando bloqueios judiciais sobre seus ativos. No entanto, observa-se que o acórdão transitado em julgado condenou esta Reclamada solidariamente com a União (...)



    (e-doc. 01, p. 2-3, grifo nosso)



    4. De acordo com o reclamante, a decisão reclamada (e-doc. 05) viola o Tema 383 - RG desta Corte porque “a decisão sobre remuneração cabe exclusivamente a cada empresa, conforme sua realidade econômica. Assim, a empresa contratada (terceirizada) não pode ser vinculada às decisões salariais da tomadora” (e-doc. 01, p. 8). Acrescenta:



    Nesse sentido, resta comprovado que a decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP, determinando que a penhora no valor de R$ 1.124.535,42 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mediante o limite do percentual de 30% mensais sobre os valores em que a Reclamada Datasist tenha direito em contrato com a Prodesp, viola cabalmente a jurisprudência desta Corte.



    (...)



    Tendo em vista que a decisão que determinou o bloqueio de 30% mensais sobre os valores em que a Reclamada Datasist tem direito a receber do contrato com a Prodesp, tem como origem a r. sentença de Id. eec79f3, compete a esta Corte anular o que fora decidido pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP (TRT-15).



    A sentença proferida no processo de origem deve ser anulada, uma vez que afronta diretamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especialmente a tese firmada no Tema 383 da Repercussão Geral (RE 635.546/MG), que veda a equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora e empregados da empresa terceirizada. 



    Além disso, a decisão questionada impôs à Reclamada Datasist a responsabilidade exclusiva pelo pagamento das verbas trabalhistas, desconsiderando que a União, por meio da Polícia Federal, foi a única responsável pela nomeação do Reclamante como Escrivão ad hoc, sem qualquer participação da empresa terceirizada. 



    Assim, há violação aos arts. 5º, II e LIV, da Constituição Federal, que garantem a legalidade e o devido processo legal, e ao art. 102, I, "l" da CF, que prevê a competência do STF para preservar a autoridade de suas decisões



    (e-doc. 01, p. 10-11, grifo nosso)



    5. Assim, requer, liminarmente, “a revogação da decisão de Id. 87155bb, proferida pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP (TRT-15), especificamente, no dispositivo que determinou a R$ 1.124.535,42 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois centavos), mediante o limite do percentual de 30% mensais sobre os valores em que a Reclamada Datasist tenha direito em contrato com a Prodesp” (e-doc. 01, p, 17).



    6. No mérito, roga pela procedência da reclamação para reconhecer a:



    (...)



    ofensa à competência do STF ou o desrespeito ao julgado da Corte, com a consequente anulação da decisão de ID 87155bb, bem como seja reconhecida a nulidade da sentença de ID eec79f3, ambas proferidas pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba/SP (TRT-15);



    (e-doc. 01, p. 17)



    7. Em consulta processual pública, verificou-se que o processo segue em regular tramitação.



    Eis o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    10. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 05), quanto ao decidido no RE 635546 (Tema 383 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:



    Direito constitucional e do Trabalho. Terceirização de atividade-fim. Equiparação remuneratória. Descabimento. 1. Recurso extraordinário em que se debate se o empregado de empresa contratada teria direito à equiparação remuneratória com o empregado da empresa tomadora do serviço, quando ambos atuarem na mesma atividade-fim. 2. Conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 324, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, a terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio (art. 170, caput e inc. IV, CF). 3. Do mesmo modo, a decisão sobre quanto pagar ao empregado é tomada por cada empresa, de acordo com suas capacidades econômicas, e protegida pelos mesmos princípios constitucionais. Portanto, não se pode sujeitar a contratada à decisão da tomadora e vice-versa. 4. Além disso, a exigência de equiparação, por via transversa, inviabiliza a terceirização para fins de redução de custos, esvaziando o instituto. 5. Recurso provido. tese: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”. (RE 635546, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29.03.2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-095 DIVULG 18.05.2021 PUBLIC 19.05.2021, grifo nosso).  



    11. Como visto, no RE 635.546 (Tema 383 da Repercussão Geral), esta Corte fixou a seguinte tese: “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas”.  



    12. Nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    13. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    14. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região que está pendente o julgamento de exceção de pré-executividade.  



    15. Tendo em vista o não esgotamento das instâncias ordinárias, inviável, com esteio no art. 998, § 5º, inciso II, do CPC/2015, o conhecimento de reclamação cujo paradigma seja tese firmada por esta Corte em sede repercussão geral. Isso porque, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal, a reclamação constitucional não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso (nesse sentido: Rcl 47262 AgR, Rcl 62215, Rcl 11362 ED, Rcl 62230 AgR-ED e Rcl 45466 AgR).  



    16. Demais disso, a decisão reclamada (e-doc. 05) não trata, seja direta ou indiretamente, do mérito do Tema 383 - RG, nem mesmo cita qualquer aspecto que explicitamente demonstrasse sua incompatibilidade com o paradigma. Limita-se autorizar a penhora de valor como forma de dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado desde 01.03.2016, isto é, antes mesmo do julgamento do Tema 383 - RG. 



    17. Nesse contexto, o que se observa é que, na prática, a reclamante visa desconstituir decisão transitada em julgado, o que é inviável em sede de reclamação constitucional, por força da Súmula 734, STF e do art. 988, § 5º, I, CPC/2015. 



    18. Destaco que a decisão transitada em julgado que está execução foi proferida em data anterior (2016) ao julgamento (2021) do paradigma invocado, sendo, por essa razão, inviável retomar tal discussão, neste momento e por meio desta ação processual. O entendimento desta Corte é pelo não cabimento da reclamação para impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado1.



    19. Isso porque a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de atalho de tramitação processual, simples substituto de ação rescisória ou recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios extrapolarem os limites do disposto no item 9 desta decisão.



    20. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA NÃO CONFIGURADA. 1. Não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado. 2. Interpretação de preceito legal não configura ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido. (Rcl 46634 ED-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08.11.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22.11.2023 PUBLIC 23.11.2023, grifo nosso)